Tribunal: TJMT
Processo: 1002808-88.2022.8.11.0007
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PROBLEMAS OPERACIONAIS. ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO NÃO COMPROVADA. CANCELAMENTO DO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação de serviços, condenando a Promovida ao pagamento de restituição dos danos materiais comprovados em R$ 1.768,36 (mil setecentos e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos), e danos morais em razão do cancelamento unilateral de voo no valor de R$ 8.000,00(oito mil reais).
2.Pretensão recursal da promovida, pugnando por excludente de responsabilidade sob argumento de que problemas operacionais isentam a responsabilização da companhia aérea decorrentes de mau tempo, sendo o cancelamento realizado por motivo de força maior, e subsidiariamente pela redução do quantum.
3.Não merece prosperar tal assertiva, pois no caso, ausente prova da excludente, a responsabilidade se qualifica como risco inerente à atividade e, por consequência, configura a falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.
4.O dano moral decorrente de cancelamento de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.
5.A verossimilhança das alegações do consumidor e provas dos autos não corroboram com a tese defensiva. Havendo cancelamento do voo sem aviso prévio ao consumidor, não demonstrado nos autos que houve realmente mau tempo ensejador do cancelamento, frustrando as expectativas do consumidor, sem qualquer solução administrativa, resta configurada a falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
6.A falha, não desconstituída, da prestação de serviços, pela companhia aérea, decorrente de cancelamento de voo sem prestar a devida assistência aos seus passageiros, que gerou prejuízos a esses últimos, possibilita o reconhecimento do ilícito apto a provocar a responsabilização e a obrigação de indenizar pelos danos causados.
7.Fazendo jus a reparação de ordem material dos valores comprovadamente pagos, e de ordem moral, o qual se mostra fixado dentro dos valores usualmente arbitrados por esta Turma.
8.Sentença mantida.
9.Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002808-88.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA - CPF: 820.229.419-34 (RECORRENTE), SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA - CPF: 820.229.419-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023